Tribunal: TJES
Processo: 5016371-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016371-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE CREMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADAS AGRESSÕES POLICIAIS.
NÃO COMPROVAÇÃO. R
EVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO ACAUTELAMENTO. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INADEQUAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
I
legalidade da prisão em flagrante por violência policial.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de crime de tráfico de drogas, com alegação de ilegalidade da prisão em flagrante por conta de supostas agressões policiais, sem comprovação documental que sustenta a afirmação. A análise de questões sobre agressões e torturas policiais exige revolvimento fático probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

2.
Revogação da prisão preventiva.
Não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, quando esta encontra fundamento na presença dos requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, sobretudo diante da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, em conjunto com apetrechos comumente utilizados no tráfico, bem como o montante significativo em dinheiro encontrado.

3.
Aplicação de medidas cautelares alternativas.
Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se revelarem insuficientes.

4.
Condições pessoais favoráveis.
A presença de condições pessoais específicas do paciente, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016371-18.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE CREMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARHESSA PANI CHEQUETTO - ES40443

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO HENRIQUE CREMA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara das Audiências de Custódia de Colatina/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese:

[1]
que a prisão em flagrante é manifestamente ilegal
, porque o paciente foi agredido pelos policiais militares, cujas lesões foram desconsideradas, tanto no momento da confecção do laudo médico, quanto no ato da audiência de custódia pelo Magistrado;

[2]
que não estão satisfeitos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar
, a teor do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

[3]
que é cabível ao caso em apreço a concessão de medidas cautelares diversas da prisão
; e

[4]
que o paciente possui características favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa
.

Diante disso, requer a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 3 de outubro de 2024, na Rua Altamira Maria de Oliveira, Bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco/ES, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal daquela Comarca, agentes das Polícias Civil e Militar se deslocaram ao endereço supracitado e, ao chegarem no local, visualizaram o paciente, que tentou empreender fuga, correndo para os fundos da casa e tentando pular um barranco, mas foi alcançado pelos agentes.

Iniciada a busca domiciliar, com o apoio de cão farejador, foi indicada uma gaveta em um quarto, onde foram encontradas, prontas para venda,
44 (quarenta e quatro) papelotes de cocaína, 7 (sete) buchas de maconha, 33 (trinta e três) unidades de maconha pesando, aproximadamente, 495 g (quatrocentos e noventa e cinco gramas) e 2 (duas) pedras de crack
. Ainda, no mesmo cômodo, localizou-se diversos materiais utilizados para o embalo e preparo de entorpecentes, bem como uma considerável quantia em dinheiro, a saber, R$ 3.038,50 (três mil e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

Passo à análise das teses defensivas formuladas na presente impetração.

Inicialmente, no que se refere à tese ilegalidade da prisão em flagrante por violência policial,
tenho que a impetração não apresentou nenhum documento comprobatório de que o paciente tenha sofrido agressões dos agentes públicos.

Outrossim, cabe ressaltar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é incabível, na estreita via do
habeas corpus
, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte de policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático probatório dos autos.

Além do mais, como cediço, uma vez convertido o flagrante em prisão preventiva, eventuais irregularidades existentes naquele restam superadas diante da superveniência de novo título prisional.

No
que diz respeito
a
custódia cautelar
, verifico que o Juízo fundamentou de maneira adequada e suficiente sua decisão, com base nos pressupostos e requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública.

Com efeito, o crime supostamente praticado pelo paciente se revela de especial e concreta gravidade, considerando, especialmente, a quantidade e variedade de materiais ilícitos apreendidos, bem como os apetrechos comumente utilizados no tráfico e considerável quantia de dinheiro em espécie.

Aliado a isto, verifica-se que a prisão em flagrante decorreu em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por aquele juízo, fato que revela que o paciente vinha habitualmente exercendo a venda de entorpecentes no local.

Ademais, além da medida extrema se justificar pela presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 313, inciso I, do mesmo Diploma Legal, já que o delito imputado ao paciente, é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos.

Relativamente ao pedido de
substituição da prisão por alguma outra medida cautelar
alternativa
,
verifico que é incabível no caso em julgamento, pois, além de estarem presentes os requisitos da restrição da liberdade, as circunstâncias específicas narradas acima indicam a insuficiência de tais medidas.

P
or fim, c
om relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, ainda que existentes, não são suficientes, isoladamente, a justificar uma ordem de soltura.

Por fim, registro que, após efetuar consulta ao feito de origem, constato que o processo se apresenta com trâmite regular, inexistindo qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução, não se podendo atribuir, pelo menos no momento, qualquer demora na prática dos atos processuais à autoridade apontada como coatora.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pleiteada.